Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-48.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013118-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ERLEI SIPPERT - CPF: 247.814.440-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO MEDIANTE CAUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE FRAUDE E MOVIMENTAÇÕES CONTÁBEIS SUSPEITAS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DO PLEITO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento cautelar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. 2. Havendo indícios da ocorrência de fraude e de movimentações contábeis suspeitas, quadro que, inclusive ensejou o indeferimento de pleito recuperacional formulado pela devedora, o deferimento do pedido cautelar de arresto mediante caução é medida que pode ser autorizada ante a demonstração dos requisitos legais autorizadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013118-48.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. EPP) contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do pedido de “
Cautelar Antecedente de Arresto
” (Número Único 1002611-14.2020.8.11.0037), formulado contra a agravante por ERLEI SIPPERT, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a “
a apreensão cautelar de grãos na quantidade de 10.000 (dez mil sacas) de soja em grãos, que estejam depositados nos armazéns da empresa Indiana
(...)” bem como “
o depósito judicial de eventuais valores a serem adimplidos à empresa Indiana Agri, caso já tenha havido comercialização da soja para terceiros, na forma postulada, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária
” (cf. Id. nº 47083991).

A agravante sustenta que os requisitos necessários à concessão da medida não estão presentes, já que o título apresentado não possui certeza, liquidez e principalmente, exigibilidade, o que lhe retira qualquer possibilidade de executividade; ademais, anteriormente ao vencimento de suas obrigações, formulou pedido de recuperação judicial, e sendo assim não poderia em hipótese alguma efetuar o pagamento dos referidos contratos, pois, com o ajuizamento do pedido recuperação judicial, os créditos anteriores ao pedido recuperacional devem ser pagos na forma e prazos estabelecidos no plano de recuperação judicial, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.

Alega que, ainda que o processo falimentar tenha sido julgado extinto, “
a questão acerca do deferimento do processamento da recuperação permanece sub examine
” em virtude de recurso de apelação interposto pela Indiana contra a decisão extintiva, de modo que “
o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial
” (cf. Id. nº 47083990 - Pág. 6)

Afirma que, ao contrário do que alega o agravado, não está dilapidando seu patrimônio, e o fato de ter feito pedido de recuperação judicial demonstra que, na verdade, busca a manutenção de sua atividade empresarial e a reestruturação de suas dívidas, não havendo, por outro lado, risco de desvio de grãos, pois, “
com o ajuizamento da recuperação judicial, todos os atos de gestão
(...)
são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal
” (cf. Id. nº 47083990 - Pág. 6), estando o crédito do agravado sujeito ao concurso de credores, além do que “
a constrição de bens de caráter essencial para a atividade empresarial
(...),
a qual está sob recuperação judicial, acarreta a impossibilidade de prosseguir com suas operações, resultando assim, em sua falência
” (cf. Id. nº47083990 - Pág. 6).

Ressalta que as “
decisões proferidas em execuções autônomas, durante o procedimento recuperacional, por juízes incompetentes, ainda que durante o período que permaneça sub judice a decisão que deferiu o processamento, não podem ser mantidas, seja pela competência do V. Juízo da Recuperação Judicial, ou pela violação ao princípio da paridade de credores, bem como da preservação da atividade empresarial
” (cf. Id. nº 47083990 - Pág. 9).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido da tutela cautelar de arresto(cf. Id. nº 47083990).

A decisão vinculada ao Id. nº 48196479 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, determinando apenas a intimação do agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

O agravado ofertou contrarrazões, dando pontual combate aos argumentos do recurso, e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 52392525).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
autor/agravado expõe, em síntese, que, tendo comercializado grãos com a executada/agravante INDIANA, conforme Contrato de Compra e Venda de Soja

vinculado ao Id. nº 47083995, por conta desse negócio entregou à requerida o volume de 600.000 kg de soja; porém, na data pactuada para adimplemento da obrigação pela requerida (20/05/2020),
esta, ao invés de efetuar o pagamento, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi indeferido, daí porque, enxergando vários indícios de dilapidação do patrimônio da devedora, pediu a concessão da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente para que se procedesse
ao arresto de 10.000 (dez mil) sacas de soja, “
depositados nos armazéns da empresa Indiana Agri na cidades de Nova Xavantina/MT (Br 158, Km, 649, nº 3047, Zona Rural), Sorriso (Armazém da Indiana Agri, localizado na BR 163), Gaúcha do Norte (Armazém Estrada R17, Zona Rural Saída para Paranatinga) inclusive para terceiros que, eventualmente, a Ré tenha revendido (comercializado) o produto
”

(cf. Id. nº
32574792 – Pág. 7 dos autos de origem
).

A decisão agravada deferiu o pedido, porque, na visão da magistrada,

“
análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores
(...)
circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento
”, reforçando, pois, a viabilidade do deferimento do arresto de bens
(cf. Id. nº
47083991
).

O
pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, arts. 300 e 301);
no caso, admito que o deferimento cautelar do arresto se justifica
porque, com efeito, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. E é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor.

A parte agravada afirma a ocorrência de
inadimplemento contratual, aliado à má-fé da devedora, evidenciada pela dilapidação patrimonial; o abuso do exercício de direito processual – formulação de pedido de RJ em segredo de justiça em meio a Pandemia do Covid–19; o desvio de grãos noticiado por diversos credores e as inúmeras inconsistências apontadas pela perícia prévia (da RJ), tudo isso expõe quadro que indica
a existência de perigo capaz de colocar em risco a efetividade da futura pretensão executória ou monitória, de modo que a decisão recorrida, sob o respaldo do poder geral de cautela do juiz, mirou, de um lado, o resultado útil do futuro pleito do credor no caso de prevalência das razões da parte autora, e, de outro lado, a exclusão de transtornos descomunais à agravante caso aquelas assertivas não vinguem futuramente, já que o cumprimento da ordem foi condicionado à prestação de caução idônea, e a medida apenas arrestará bens para garantia da futura pretensão executória ou monitória, não implicando alienação ou disposição pela parte credora.

A tese recursal não se mostra suficientemente relevante para alterar a decisão combatida, pois, no presente momento, o que está em discussão é a movimentação da devedora para se furtar à responsabilidade patrimonial, inclusive pela dilapidação patrimonial, efetuando desvio de grãos e formulando pretensão indevida de recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.

Admito, pois, que os fundamentos da r. decisão agravada devem ser prestigiados, mesmo porque a agravante, além de não negar a existência do negócio jurídico celebrado com a parte adversa, confirma que não houve o pagamento do preço pactuado.

Todos os demais argumentos recursais estão atrelados à alegação de que, tendo a agravante formulado pedido de recuperação judicial, tal situação, por si só, impediria o pagamento de forma diversa daquela prevista no respectivo e possível plano de recuperação; ora, a petição inicial foi indeferida pelo juízo recuperacional e o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito ao fundamento de descumprimento dos requisitos da Lei nº 11.101/05, sendo, inclusive, indeferido o pleito cautelar formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001969-41.2020.8.11.0037, interposto contra a sentença de extinção, para que fossem suspensos todos os atos expropriatórios promovidos pelos seus credores.

Ainda que o apelo esteja pendente de julgamento, a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos atos aponta a existência de fortes indícios
de fraude e de movimentações contábeis suspeitas, quadro que, inclusive, ensejou o indeferimento do pleito recuperacional, estando ausente, pois, a plausibilidade do direito invocado.

Assim, como não enxergo o propalado risco de dano à agravante, mesmo porque o juiz condicionou o cumprimento do arresto à prestação de caução real imobiliária, não havendo, portanto, razões suficientes para redefinir o quadro constituído pela r. decisão agravada, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020